Tribunal: TJES
Processo: 5003851-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003851-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THIAGO VITORIA DA SILVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
THIAGO VITORIA DA SILVA contra a Decisão ID 2562629, proferida pelo juízo da

1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória
que, nos Embargos à Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou a liberação de parte do saldo bloqueado em conta salário do recorrente.

Irresignado, o agravante sustenta, em suma, que o valor penhorado deve ser desbloqueado, uma vez que além de se tratar de salário, este se encontra protegido pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, X do CPC/15, que isenta da constrição a quantia até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo indiferente se depositados em conta corrente ou conta poupança.

Com base em tais argumentos, pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja desbloqueado o saldo total de sua conta-salário e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Decisão ID 2440380, proferida pelo Des. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, que deferiu a antecipação da tutela recursal pretendida.

Contrarrazões em ID 2846760.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 01 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR
MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
THIAGO VITORIA DA SILVA contra a Decisão ID 2562629, proferida pelo juízo da

1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória
que, nos Embargos à Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou a liberação de parte do saldo bloqueado em conta salário do recorrente.

Irresignado, o agravante sustenta, em suma, que o valor penhorado deve ser desbloqueado, uma vez que além de se tratar de salário, este se encontra protegido pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, X do CPC/15, que isenta da constrição a quantia até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo indiferente se depositados em conta corrente ou conta poupança.

Com base em tais argumentos, pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja desbloqueado o saldo total de sua conta-salário e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Decisão ID 2440380, proferida pelo Des. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, que deferiu a antecipação da tutela recursal pretendida.

Consoante decidido no momento da análise do pedido antecipação da tutela recursal, o cerne da questão gira em torno da possibilidade de penhora de quantia efetivada sobre o saldo de conta-salário e sobre o saldo dos próprios vencimentos do agravante.

Nestes termos, o
artigo 833, X do CPC/15 dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Em que pese o texto legal mencione exclusivamente a impenhorabilidade do saldo depositado em caderneta de poupança, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no sentido de que o valor de até 40 salários mínimos é impenhorável, seja ele depositado em conta corrente, conta poupança e até mesmo em aplicações financeiras.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis [...].
(AgInt no AREsp n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 25/5/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2º, do CPC/2015.
PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) [...].
(AgInt no REsp n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 4/5/2022).

Esta Corte Estadual também corrobora o entendimento do STJ, conforme se pode inferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.
2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.
3. Não há qualquer irregularidade na penhora de veículo realizada, devendo esta ser mantida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000558, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Consoante clara dicção do artigo 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, depositada em caderneta de poupança.
2. Na espécie, conforme ofício do Banco do Brasil S/A acostado aos autos, os valores, objeto de constrição pelo Bacenjud, eram oriundos da conta poupança nº 510019372-3, de titularidade do embargante Cláudio Marques Fernandes. Ademais, houve bloqueio de um montante de R$ 2.832,62 (dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos), ou seja, de um valor inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, o que atrai a regra de impenhorabilidade, insculpida no artigo 833, inciso X do CPC. 3. No tocante às alegações sobre as ausências de provas de que a conta era utilizada efetivamente como conta poupança, inexistem elementos mínimos nos autos, notadamente nos extratos bancários juntados pela instituição financeira, que demonstrem o desvirtuamento da conta poupança ou mesmo movimentações bancárias atípicas, devendo ser mantida a impenhorabilidade dos valores nela depositados. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021180072627, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

No mesmo sentido, em recentíssimo julgado o STJ reafirmou seu entendimento e, ainda, ressaltou a licitude de o executado poupar, ainda que na própria conta corrente,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2º, do CPC/2015. PRECEDENTES.
SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).

2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021)

4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1971321/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 04/05/2022).

No caso em tela, a decisão agravada manteve a penhora sobre o montante de R$ 479,75 (quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos), depositados em conta-salário do agravante, ao argumento de que tal valor se refere a saldo de salário remanescente do mês anterior à constrição, de modo que não haveria prejuízo em sua indisponibilidade.

Não obstante, e conforme destacado pela decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, restou demonstrado que o ora agravante percebe mensalmente o montante de R$ 1.600,00, o qual certamente não configura valor elevado que venha justificar a realização de bloqueio judicial, ainda que de saldo remanescente em conta.

Com efeito, em que pesem as razões da decisão agravada, não restam dúvidas que o saldo bloqueado por determinação do juízo de origem deriva de depósito em conta-salário em montante inferior a 40 salários mínimos, o que impõe o reconhecimento da impenhorabilidade do respectivo saldo.

Deste modo, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indiferente que a quantia poupada esteja depositada em contas de investimento, conta corrente ou poupança, atingindo a impenhorabilidade aqui tratada até mesmo sobre os valores mantidos em papel-moeda.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao presente agravo para reformar a decisão agravada e determinar o imediato desbloqueio do valor depositado em conta-corrente
.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTA-SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE – QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO.

1.

Convalidando o disposto no artigo
833, X do CPC/15
, a jurisprudência do C. STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.

2.
O
ora agravante demonstrou no presente agravo de instrumento, tanto que a conta objeto do bloqueio trata-se de conta-salário, quanto que a ordem judicial referida foi realizada sobre o saldo remanescente da mesma.

3.

Com efeito, em que pesem as razões da decisão agravada, não restam dúvidas que o saldo bloqueado por determinação do juízo de origem deriva de depósito em poupança em valor inferior a 40 salários mínimos, o que impõe o reconhecimento da impenhorabilidade do respectivo saldo.

4.
Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.